Tribunal: STF
Processo: HC 202703
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-30
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. LATROCÍNIO TENTADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. FRAÇÃO DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DE PROVA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.